Tribunal: TJDFT
Processo: 0718850-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.

2. Não se infere do acórdão o vício de contradição pois, ao contrário do alegado pela parte, há perfeita sintonia entre os fundamentos nele lançados e sua parte dispositiva.

3. Embargos de declaração rejeitados.